Tribunal: STF
Processo: AI 690832
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO. NO CASO, O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



    1. Violação à Constituição Federal, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto.



    2. Agravo regimental desprovido.